Tribunal: TJSP
Processo: 2101333-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Garantia insuficiente do Juízo. Decisão que determinou a apresentação de garantia, no prazo de 30 dias, sob pena de rejeição dos embargos. Irresignação do embargante. Descabimento. Exigência de garantia para apresentação dos embargos à execução, de acordo com o art. 16, §1° da Lei n. 6.830/80. Precedentes. Tese de insuficiência patrimonial

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Garantia insuficiente do Juízo. Decisão que determinou a apresentação de garantia, no prazo de 30 dias, sob pena de rejeição dos embargos. Irresignação do embargante. Descabimento. Exigência de garantia para apresentação dos embargos à execução, de acordo com o art. 16, §1° da Lei n. 6.830/80. Precedentes. Tese de insuficiência patrimonial desacompanhada de quaisquer documentos que comprovassem inequivocamente a assertiva. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.